Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-69.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO EM SEDE INVESTIGATIVA CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SUMULA No 231 STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 1.1. Em que pese o apelante defender a ausência de comprovação da autoria, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, já que declarações prestadas em sede policial e depoimentos em juízo, aliados às demais provas constantes dos autos, guardam inequívoca coerência entre si, restando induvidosa a autoria delitiva do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas por parte do ora recorrente.
2. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 2.1. Tendo em vista o teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
3. Recurso conhecido e não provido.